Tribunal: TJDFT
Processo: 0719758-52.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0719758-52.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROSILEI DE SOUZA JEREMIAS RECORRIDO: SUPER MARCAS FRANCHISING LTDA DECISÃO Trata-se de pedido de tutela de urgência incidental formulado pela recorrente, Rosilei de Souza Jeremias, no âmbito de recurso interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 51, incisos II e III, da Lei 9.099/95, por incompetência territorial e ausência de documentos essenciais à propositura da ação. No pedido, a recorrente pleiteia a suspensão da negativação de seu nome nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA) e de eventual protesto, até o julgamento final do recurso, alegando prejuízos graves e iminentes decorrentes da negativação. Argumenta que tal medida é reversível e não causa dano à parte contrária. O ponto central da análise é a presença ou não dos requisitos para concessão da tutela de urgência, conforme previsto no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a) probabilidade do direito: indícios suficientes da existência do direito invocado pela parte requerente; b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo: a demonstração de que o não deferimento da medida pode resultar em prejuízo irreparável ou de difícil reparação; c) reversibilidade da medida: possibilidade de retorno ao estado anterior caso a decisão de mérito seja contrária à medida concedida. Analisando os elementos constantes nos autos, verifico que não foram apresentados documentos ou provas suficientes a evidenciar a probabilidade do direito alegado pela recorrente. Sem a apresentação de elementos que demonstrem a ilegalidade do registro no cadastro restritivo, não justifica a concessão da medida. Diante do exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência incidental formulado pela recorrente para suspensão da negativação de seu nome nos cadastros de inadimplentes e de eventual protesto. E quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado no Recurso Inominado, observo que a concessão do benefício à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos com a alegação de insuficiência de recursos, com presunção de veracidade, conforme estabelece o artigo 99, § 3o, do CPC. Contudo, essa presunção pode ser afastada se, do contexto do processo, se chegar a conclusão diversa, nos termos do artigo 99, § 2o, do CPC. Assim, a recorrente deverá apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias: a) a última declaração do IRPF; b) extratos das contas bancárias dos últimos 120 dias; e c) as três últimas faturas de despesas com cartões de crédito, para fins de análise do pedido de gratuidade de justiça. Intimem-se as partes. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.